Tribunal: TJMT
Processo: 1006639-39.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
VISTOS,
Em observância ao disposto nos artigos 9o, 10o e 435 do CPC, bem como aos princípios da não-surpresa e da colaboração, instituídos pela lei adjetiva, INTIME-SE a parte Agravante para no prazo legal manifestar sobre os pedidos e documentos juntados no id. 89785995 a 89795950, devendo ainda ser oportunizado nova vista dos autos à Procuradoria Geral para querendo, retificar ou ratificar o parecer.
Após, voltem os autos conclusos para julgamento.
Às providências.
Cuiabá, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz de Direito – Convocado